Tribunal: TJSP
Processo: 1010078-30.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – IMÓVEL RURAL – ALIENAÇÃO DE PARTE IDEAL – FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO SIMPLES – PARTES IDEAIS A QUE NÃO ESTÃO VINCULADAS MEDIDAS ESPECÍFICAS OU OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITAM IDENTIFICAR PARCELA CERTA E DETERMINADA NO SOLO – ANÁLISE DOS ELEMENTOS REGISTRÁRIOS QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PERMITEM CONCLUIR PELO USO DO INSTITUTO DO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – IMÓVEL RURAL – ALIENAÇÃO DE PARTE IDEAL – FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO SIMPLES – PARTES IDEAIS A QUE NÃO ESTÃO VINCULADAS MEDIDAS ESPECÍFICAS OU OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITAM IDENTIFICAR PARCELA CERTA E DETERMINADA NO SOLO – ANÁLISE DOS ELEMENTOS REGISTRÁRIOS QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PERMITEM CONCLUIR PELO USO DO INSTITUTO DO CONDOMÍNIO COM O INTUITO DE FRAUDAR AS NORMAS QUE REGEM O PARCELAMENTO DO SOLO, DE NATUREZA COGENTE – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO REGISTRO PRETENDIDO – APELAÇÃO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.